Tribunal: TJPA
Processo: 0805587-58.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805587-58.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA. ATUAÇÃO JUDICIAL EM FACE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Ananindeua contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Ministério Público do Estado do Pará, determinando ao ente municipal a conclusão, no prazo de 90 dias, das obras previstas no Projeto Guerreiros de Jeová, vinculadas ao Contrato nº 024/2016-SESAN/PMA e ao Convênio nº 011/2016, relativas à drenagem, pavimentação e urbanização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a atuação judicial que determina a execução de obras públicas em razão da omissão administrativa viola o princípio da separação dos poderes; (ii) a alegação de ausência de dotação orçamentária pode justificar o descumprimento de obrigação previamente contratada; (iii) há identidade entre esta demanda e outra anteriormente ajuizada, a configurar continência processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação judicial excepcional em matéria de políticas públicas é admitida diante da omissão do Poder Executivo quanto à prestação de serviços essenciais, conforme entendimento pacífico do STF e STJ.

4. A existência de contrato e convênio válidos, com recursos previstos e execução iniciada, afasta a tese de ausência de dotação orçamentária e de reserva do possível.

5. Não restou demonstrada a existência de continência entre esta e outra ação, nem risco de decisões conflitantes, ausentes a identidade de pedidos e causas de pedir.

6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência constitucional e infraconstitucional sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A atuação do Poder Judiciário em situações excepcionais, para compelir a Administração Pública a cumprir obrigação contratada e assegurar direitos fundamentais, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A reserva do possível não pode ser invocada genericamente para justificar a inércia administrativa, especialmente diante de contrato e previsão orçamentária existente. 3. A existência de ação anterior não configura continência se ausentes identidade de pedidos e causas de pedir.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II e IX; 30, I e II; Leis Federais nº 10.257/2001 e nº 11.445/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 708.667 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.03.2012; STJ, REsp 1804607/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.10.2019.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Ananindeua em face da decisão monocrática proferida por este Relator que deu provimento à Apelação do Ministério Público do Estado do Pará.

Nas suas razões recursais, o agravante defende a existência de continência entre a presente ação e outra anteriormente ajuizada, ressaltando a ocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, já que a decisão judicial teria invadido o âmbito de discricionariedade administrativa.

Suscita a ausência de dotação orçamentária suficiente para o cumprimento da obrigação imposta e que as obras se encontram em curso, de modo que a determinação judicial implicaria ofensa à autonomia municipal e aos princípios da razoabilidade, da seletividade e da reserva do possível.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 16160790).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que deu provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando ao Município de Ananindeua que conclua, no prazo de 90 (noventa) dias, a execução das obras relativas ao Projeto Guerreiros de Jeová – implantação de drenagem pluvial urbana, dispositivos de drenagem superficial, calçadas, terraplenagem e pavimentação asfáltica – objeto do Contrato n.º 024/2016-SESAN/PMA, vinculado ao Convênio n.º 011/2016.

Nesse tocante, ressalto que a decisão agravada está fundamentada em vasta jurisprudência e na interpretação sistemática da Constituição Federal e das Leis Federais n.º 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e 11.445/2007 (Diretrizes para o Saneamento Básico), tendo sido destacado que a omissão administrativa na prestação de serviços essenciais, sobretudo no que tange ao saneamento básico, autoriza a atuação excepcional do Poder Judiciário, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes.

Conforme consignado na decisão monocrática, a atuação judicial decorre da inércia do Município em executar as obras de drenagem, pavimentação e infraestrutura urbana previamente contratadas, cuja paralisação foi reconhecida pelo próprio ente público nos autos. Trata-se, portanto, de exigir o cumprimento de obrigação previamente assumida, e não de imposição judicial de nova política pública.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que “o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes” (STF, AI 708.667 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.03.2012).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENXURRADAS E ALAGAMENTOS. OBRAS DE DRENAGEM EM PROL DO MEIO AMBIENTE. PREJUÍZO À SAÚDE PÚBLICA. RISCO DE VIDA DA POPULAÇÃO. PROTEÇÃO POR VIA DA ACP. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal a quo que, com argumento na proteção do princípio da separação dos Poderes, denegou o pleito de realização de obras de drenagem no Município de Dourados, necessários para conter os alagamentos, devastação das áreas florestais pela força das águas, queda de muros causada pelas enxurradas, abertura de crateras que tomam as ruas da cidade, causando risco à saúde e à vida das pessoas.

2. Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul ajuizou Ação Civil Pública visando obrigar os recorridos a adotar providências quanto à adequação e à manutenção do sistema de drenagem de água pluviais em alguns bairros do Município de Dourados, notadamente no Centro Social Marista de Dourados (bairro João Paulo II), Jardim Universitário, Jardim das Primaveras e nos Altos do Indaiá. Argumenta que inexiste sistema eficiente de drenagem de águas dos rios nos locais apurados, por falta tanto de estrutura física como de manutenção ou improficiência dos sistemas implantados.

3. Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de intervenção judicial em matéria de saneamento, ante a morosidade em se implementar o sistema de drenagem de águas pluviais no Município de Dourados.

4. Nesse diapasão, observa-se que há contradictio in adjecto no acórdão recorrido, uma vez que ele demonstra claramente ter havido sérios alagamentos em certos bairros da cidade e que o responsável seria o Executivo através de projetos de drenagem, contudo não considera violados os arts. 2º, I e III, e 3º da Lei 11.445/2007 e o art. 3º da Lei 8.080/1990. Ao reverso, o aresto eterniza a omissão do Executivo, engessando o Judiciário.

5. Consoante a posição do Supremo Tribunal Federal: "O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes" (AI 708.667 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 28/2/2012). Nesse sentido: RE 595.595 AgR/SC - Rel Min. Eros Grau, julgado em 28.4.2009, DJe 29.5.2009.

6. O STJ tem firme orientação de que, ante a demora ou inércia do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível (REsp 1.367.549/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.9.2014).

7. Comprovado tecnicamente ser imprescindível, para o meio ambiente, a realização de obras de drenagem, tem o Judiciário legitimidade para exigir o cumprimento da norma. REsp 575.998/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 16.11.2004, e REsp 429.570/G0, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 22.3.2004. 8. Recurso Especial provido. (STJ - REsp 1804607/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019)

Quanto à alegada ausência de dotação orçamentária, a própria documentação dos autos revela a existência de contrato e convênio válidos e vigentes, com previsão de recursos e execução já iniciada. Não se demonstrou, de forma clara e objetiva, qualquer impossibilidade econômico-financeira que justificasse a paralisação da obra ou a exclusão de responsabilidade do Município.

Ademais, não se aplica ao caso a tese da “reserva do possível” de modo genérico e desvinculado da análise de prova objetiva da incapacidade do ente público. O que se exige, com respaldo constitucional e legal, é a concretização de um projeto contratado, em atendimento ao mínimo existencial e à dignidade da população atingida.

Por fim, a alegação de continência carece de respaldo processual eficaz, pois o Município não comprovou que a demanda anterior possui identidade de causa de pedir e pedido de forma a justificar a reunião de processos. Tampouco se demonstrou a pendência de julgamento ou risco de decisões conflitantes.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma, já que negativa de provimento à apelação foi devidamente fundamentada e está em consonância com a jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2025